Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724930-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE TALITA DO COUTO MANGELO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de Geraldo Mangelo, representado pela administradora provisória, Tatiane Talita do Couto Mangelo, contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 235567888 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo ora agravante em desfavor de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, processo n. 0713104-55.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de expedição de requisições de pagamento diretamente aos herdeiros, ante a ausência de habilitação dos herdeiros e de apresentação do formal de partilha, e determinou a expedição de precatório em favor do espólio. Consignou o juízo a quo que “após a expedição os herdeiros poderão requerer diretamente ao Juízo do Precatório sua habilitação para que haja a divisão do quinhão de cada um”. Na origem, a parte exequente opôs embargos de declaração (Id 237005331 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 237289964 do processo de referência. Em razões recursais (Id 73128322), a agravante sustenta que a decisão agravada contrariou a legislação e a jurisprudência ao condicionar a expedição de requisições de pagamento à apresentação de inventário ou formal de partilha. Argumenta que tanto o Código de Processo Civil quanto a Lei n. 6.858/80 e o Decreto n. 85.845/81 reconhecem a legitimidade dos herdeiros para receber valores devidos ao falecido, independentemente de inventário, desde que devidamente habilitados. Aduz que o art. 110 do CPC prevê a sucessão processual pelo espólio ou sucessores. Diz que o art. 666 do mesmo diploma legal dispensa o inventário para pagamento de valores previstos na Lei n. 6.858/80. Cita ementas que reconhecem a legitimidade dos herdeiros para levantar valores de natureza alimentar sem necessidade de inventário. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ativo. Ao final, formula os seguintes pedidos: “[...] pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher o pedido do(a)(s) Agravante(s) no sentido de determinar ao juízo agravado que, proceda com a expedição das requisições de pequeno valor, conforme requerido no ID 233902201, em favor dos sucessores de Geraldo Mangelo, independentemente de apresentação de formal de partilha, observando-se a proporção de 33% (trinta e três por cento) para cada. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” Preparo regular (Id 73129484) É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela parte exequente/agravante, nos seguintes termos (Id 235567888 do processo de referência): Com razão a Secretaria em sua manifestação de ID 235487585. Desse modo, torno sem efeito a decisão prolatada no ID 234521026. Proceda com seu desentranhamento. No mais, indefiro o requerimento de ID 233902201, tendo em vista que o Exequente é o Espólio, representado por seu administrador provisório, não havendo nos autos a habilitação dos herdeiros e a apresentação do formal de partilha. Esclareço, que no presente caso, a dívida é única e dever ser paga mediante precatório, sendo que após a expedição os herdeiros poderão requerer diretamente ao Juízo do Precatório sua habilitação para que haja a divisão do quinhão de cada um. Expeça-se as devidas requisições de pagamento, conforme os cálculos apresentados no ID 228187804. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. De fato, não vejo o que possa ser objeto de reforma na decisão agravada, uma vez que indispensável o formal de partilha para regular expedição da pretendida requisição de pequeno valor. É o formal de partilha o documento oficial em que indicados os herdeiros e sucessores do de cujus e em que individualizado o direito de herança que coube a cada um deles, o que o torna necessário aos herdeiros para demonstração de titularidade do direito a levantar valores devidos ao autor da herança. Inexistente esse documento, por óbvio que o precatório deve ser expedido em nome do espólio, exatamente como determinado pelo magistrado a quo. Nesse sentido, segue julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARTILHA OU SOBREPARTILHA. NÃO ATENDIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ESPÓLIO. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem sobrepartilha não é possível o levantamento dos valores pelos herdeiros, devendo ser expedido o precatório em nome do espólio. No caso em análise, o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, na parte que estabeleceu que não há como proceder à expedição de RPV ou precatórios em favor dos herdeiros, pois o crédito objeto dos autos não foi partilhado, não foi impugnada, tendo transitado em julgado. (Acórdão 1346864, 0746822-39.2020.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021, publicado no DJe: 29/06/2021.) (grifos nossos) Ademais, a Lei n. 6.858/80 estabelece disciplina relativa a valores do FGTS e do PIS/PASEP devidos pelos empregadores aos empregados, não envolvendo, portanto, toda e qualquer verba a ser recebida pelos empregados, como faz crer o recorrente. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Não verifico, por fim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora